Tribunal: TJMT
Processo: 1023775-44.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023775-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA HISTER LTDA - ME - CNPJ: 24.714.313/0001-70 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – BAIXA DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE FISCAL – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEVER DO CONTRIBUINTE DE ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação documental da baixa da empresa implica na continuidade das responsabilidades fiscais, trabalhistas e comerciais. Conforme a jurisprudência consolidada, é dever do contribuinte manter atualizado seu cadastro junto ao Fisco, afastando a alegação de cerceamento de defesa por falta de notificação administrativa válida.

2. A decadência do direito de constituir o crédito tributário e a prescrição dos créditos tributários não se configuraram, considerando que a constituição dos créditos foi realizada dentro dos prazos previstos nos artigos 173 e 174 do CTN.

3. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
Construtora
Hister
Ltda.
,
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Esp. Da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
–MT, que, nos autos da
Execução Fiscal
n.º
1028755-59.2022.8.11.0003
, ajuizada
pelo

Município de Rondonópolis
,
rejeitou a Exceção de

Pr
é
-Executividade proposta pela agravant
e.

A agravante
alega
que
a decisão deve ser reformada, pois não houve notificação administrativa válida, configurando cerceamento de defesa.
Além disso
,
alega
que a notificação pessoal retornou sem cumprimento e a empresa já se encontrava baixada
.

Sustenta que, conforme a l
egislação tributária
o direito da Fazenda
Pública de
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do a
rtigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN)
.

Assim, considerando que
os créditos
se referem
aos exercícios de 2018 e 2019, e que a CDA foi inscrita em 02/05/2022,
alega
que

resta evidente a decadência do direito de constituir os créditos tributários desses exercícios.

Alega, ainda, que
conforme o artigo 174 do CTN, a prescrição dos créditos tributários ocorre em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. Sendo o termo inicial da prescrição a data de vencimento da obrigação, e tendo transcorrido mais de cinco anos sem que houvesse citação válida da agravante, também está configurada a prescrição dos créditos em questão.

Diante disso,
pugna pel
a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para suspender a execução fiscal até o julgamento final do recurso, evitando a constrição judicial indevida e ilegal do patrimônio da agravante. Ao final
requer
que
seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a nulidade da constituição do crédito tributário pela ausência de notificação administrativa válida, declarar a decadência dos créditos tributários dos exercícios de 2018 e 2019, e reconhecer a prescrição dos créditos tributários.

Em Id. 186125679, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões o Município de Rondonópolis, ora agravado, alega que adotou todas as medidas necessárias para a regular constituição do crédito tributário. Foram realizadas tentativas de notificação pessoal no endereço constante no cadastro da agravante
, motivo pelo qual a
notificação por edital é válida e atende aos requisitos legais, afastando qualquer alegação de cerceamento de defesa.

No tocante à decadência e à prescrição dos créditos tributários, o agravado sustenta que não se operou a decadência dos créditos referentes aos exercícios de 2018 e 2019, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi inscrita dentro do prazo legal. Argumenta ainda que a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017 foi corretamente reconhecida pela decisão agravada, mantendo-se a execução fiscal apenas quanto aos créditos dos exercícios de 2018 e 2019, que ainda são exigíveis. Diante disso, o agravado requer a manutenção da decisão agravada, uma vez que esta está fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de A
gravo de Instrumento
interposto por
Construtora
Hister
Ltda.
,
contra
a decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Especializada da Fazenda Pública de
Rondonópolis
–MT, que, nos autos da
Execução Fiscal n.º

1028755-59.2022.8.11.0003
,
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pe
la parte Executada
, reconhecendo de ofício somente a prescrição de parte do crédito tributário
com
relação
ao ano de 2017,
objeto da CDA n.º 786/2022
.

Ressai dos autos
da Execução Fiscal n.º 1028755-59.2022.8.11.0003,
que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de
Execução Fiscal em 22/11/2022
,
objetivando o recebimento do crédito tributário
cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de R$ 22.579,62 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Em Id. 112221866 a Agravada apresento
u Exceção de
Pré
-Executividade alegando em síntese a impossibilidade da cobrança do tributo, tendo em vista a baixa da empresa,
o cerceamento de defesa no procedimento administrativo,
a decad
ência
e a prescrição do
crédito tributário
.

Em Id. 124832708 o Juízo a quo rejeitou a Exceção de
Pr
é
-Executividade proposta pela parte Executada e, nos termos do artigo 487, II, do CPC,

reconheceu, de ofício, a prescrição de parte do crédito tributário objeto da CDA n.º 786/2022,
tão somente com relação ao ano de 2017
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

No caso em análise,
a
parte executada alega ter encerrado suas atividades com a devida baixa da empresa, Construtora
Hister
Ltda., junto à Junta Comercial. No entanto, não há nos autos comprovação efetiva de tal baixa, sendo imperioso destacar a obrigatoriedade de apresentação de documentação comprobatória válida para que se configure a extinção de suas responsabilidades fiscais e legais.

Conforme disposto nos artigos 1.033 e seguintes do Código Civil Brasileiro, a dissolução de uma sociedade deve ser devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial. A ausência de registro formal implica na continuidade da personalidade jurídica da empresa e, consequentemente, de suas obrigações fiscais, trabalhistas e comerciais.

Além disso, a Lei n.º 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, estabelece a obrigatoriedade de arquivamento dos atos de extinção da empresa na Junta Comercial para que esta seja considerada formalmente encerrada.

No presente caso, a parte executada não apresentou certidão de baixa ou qualquer outro documento emitido pela Junta Comercial que comprove a extinção da Construtora
Hister
Ltda. Tal ausência de comprovação documental é fundamental para a manutenção das obrigações fiscais e a validade dos atos executórios ora em curso.

Diante do exposto, é evidente que a parte executada deixou de comprovar a baixa da empresa junto à Junta Comercial, permanecendo, portanto, responsável pelas obrigações fiscais e administrativas objeto da presente execução. Requer-se, assim, a manutenção da execução fiscal em todos os seus termos, até que seja devidamente comprovada a extinção da personalidade jurídica da Construtora
Hister
Ltda., com a apresentação dos documentos exigidos por lei.

Ressalta-se o disposto na súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 435
-
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”.

Além disso, em consulta à situação cadastral da empresa Executada junto a Receita Federal, verific
a-se

que houve baixa

em 31/01/2019,
assim,
considerando que a empresa foi baixada somente no ano de 2019, é devida a taxa dos exercícios em execução neste feito, com base no artigo 112, §1º, inciso I, do Código Tributário Municipal (Lei Municipal n.º 1.800/90), porquanto houve atividade passível de fiscalização nos períodos
, como bem assentou o Juízo de 1º grau.

No que concerne a alegação de cerceamento de defesa

em razão da ausência de notificação administrativa, entendo que não deve prosperar
,
visto que
conforme entendimento jurisprudencial consolidado, é dever do contribuinte manter o cadastro atualizado junto ao Fisco.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – CARTA REMETIDA AO ENDEREÇO CADASTRADO PELO CREDOR NA RECEITA FEDERAL – DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO SALDO PENHORADO AO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MULTA AMBIENTAL – NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 467 DO STJ– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência pátria, é dever do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais junto ao fisco.
Além disso, mesmo que recebida a citação por terceiro estranho à lide, não se vislumbra prejuízo ao executado, já que compareceu espontaneamente ao feito. De acordo com a Súmula 467 do STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

(TJ-MS - AI: 14165049120208120000 MS 1416504-91.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 18/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2021)

No que diz respeito à alegação de
decadência
para efeito de compreensão da matéria discutida nos presentes autos, relativamente à contagem do prazo decadencial, três teses jurídicas estão a incidir nas linhas argumentativas dos operadores do direito que se manifestaram na presente demanda: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador na forma do art. 150, §4º do CTN, na hipótese de pagamento parcial sujeito ao lançamento por homologação; 2)
o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, por se tratar de lançamento de ofício, na forma do art. 173, I do CTN
e, por fim, 3) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação, na forma do art. 173, I do CTN combinado com o art. 150, §4º do CTN.

Tratando-se de tributo de lançamento por ofício deve-se observar o art. 173, inciso I, do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

Examinando-se a CDA n.º 786/2022, os fatos geradores em questão ocorreram em 2017, 2018 e
2019,

por
conseguinte, considerando-se a sistemática do art. 173, inc. I, do CTN, o prazo
decadencial extinguiu
-se
:
em
01/01/2022
,
referente ao ano de 2017; em

01/01/2023, referente ao ano de 2018 e em 01/01/2024
, isto é, após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Imperioso destacar ainda o disposto na súmula 622 do STJ:

“Súmula 622 - A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”.

Deste modo
, consta dos autos que o excipiente foi notificado
acerca do lançamento
por edital em 16/11/2021,
não havendo impugnação
, consequentemente
em
02
/05/2022,
houve a constituição do crédito tributário e, por
consequência, deve
ser
afast
ada
a decadência
,

considerando que o lançamento foi efetuado dentro do prazo quinquenal previsto na lei
.

Quanto a alegação de prescrição, entendo que deve ser mantida a decis
ã
o proferida em 1º grau por seus próprios fundamentos, visto que
considerando todos os pontos acima suscitados, no caso dos autos, os créditos tributários
foram constituídos em 02/05/2022
,
a
partir d
essa data
respectivas datas, contando cinco anos adiante, tem-se o prazo prescricional dos créditos tributários constantes da CDA, ou seja,
o termo final seria em 03/05/2027
.

Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, em
22/11/2022
, constata-se que, na ocasião da propositura do executivo fiscal, os créditos
não haviam sido atingidos pela
prescrição, nos termos do art. 174
, inciso I
do CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024